Tribunal: TJDFT
Processo: 0740476-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe à parte comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Em caso de omissão, é facultado regularizar na forma prescrita no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Desta forma, faculto à agravante regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403